Tribunal: TJES
Processo: 0036914-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036914-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022, DO CPC.
VÍCIO
EXISTENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I
.

A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
interpostos
pela parte autora
,
razão pela qual

rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
T
ratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação
(ICMS)
,
e restando indene de dúvidas
pelo compulsar mais detido do feito de
seu
pagamento antecipado, ainda que a menor
(parcial)
, incide a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN.

I
II. O
provimento dos aclaratórios da parte adversa torn
ou
impositiva a condenação à verba sucumbencial de forma recíproca, na medida em que parcialmente procedente o pleito exordial manejado, para o qual arbitro
u-se
os honorários advocatícios na monta de 10% sobre o valor do proveito econômico,
com observância do escalonamento previsto nos incisos do
§ 3º

do art. 85, do CPC
em seus patamares mínimos,
e quanto às custas
na
monta
de 70% para a parte autora,
já que
isento o ente estatal
.

I
V
. Recursos conhecidos
e
providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0036914-41.2013.8.08.0024

EMBGTE/EMBGDO: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

EMBGDO/EMBGTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recurso
s
de embargos de declaração oposto
s

em face de acórdão que
deu provimento

ao
apelo
d
e
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA
para
anular
a sentença vergastada,
e
com fito

n
o disposto no art. 1.013, § 3º,
I,
do CPC, julgar improcedente o pleito autoral
em razão do afastamento da decadência
.

Em suas
razões recursais
a
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA
aduz que o acórdão mostr
o
u-se
“
contraditório em relação aos fatos e fundamentos trazidos aos autos pela Embargante, haja vista que houve o pagamento parcial do crédito tributário”.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, em suas razões sustenta
que
“há omissão no julgado ao não se manifestar sobre o arbitramento de honorários advocatícios a favor do Estado do Espírito Santo”
.

Contrarrazões

apresentadas
.

Passo ao apreço conjunto dos embargos.

O
ente estatal
afirm a inexistir em o s vício s apontado s
pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados
pela pessoa jurídica recorrente
.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
o
s referidos

aclaratórios
interpostos
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, é
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Pois bem. Assiste razão
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS
VITORIA LTDA
ao pretender o provimento de seus aclaratórios.

Digo isto porque, de fato,
a teor de nosso ordenamento
pátrio
“
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN, é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito”,

e
“Como consequência, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN”
.

(TJES,
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
n.
5000429-15.2017.8.08.0024, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 10/Feb/2022)

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como se vê a partir do auto de infração nº 5.024.294-4 (fl. 65) esse foi lavrado em 08/12/2016 e os valores cobrados são anteriores a dezembro de 2006. 2. O Código Tributário Nacional estipula, em seu artigo 150, § 4º, o prazo de 05 (cinco) anos para a homologação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, contados da ocorrência do fato gerador. 3. Isto porque, de fato, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito. Por conseguinte, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN. 4. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES,
Remessa Necessária Cível
n. 0016743-29.2014.8.08.0024, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Oct/2022).

D
iante de tal intelecção, na hipótese,
tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação
(ICMS)
,
e restando indene de dúvidas
pelo compulsar mais detido do feito de
seu
pagamento antecipado, ainda que a menor
(parcial)
, incide a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN.

No

caso em testilha verifica-se que os créditos cobrados foram gerados
em junho e ju
l
ho de 2005 e agosto de 2006
, tendo
o

respectivo
auto de infração acostado
sido lavrado em 07.10.2010
,
de modo que são indevidos os créditos anteriores a
07
/1
0
/2
005 justamente em razão da ocorrência da decadênci
a
.

Destarte,
conheço e dou provimento aos aclaratórios interpostos por
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA
para julgar parcialmente procedente o pleito autoral mediante o reconhecimento da decadência em relação
os créditos anteriores a
07
/1
0
/2
005.

Com relação aos embargos de declaração interpostos pelo ente estatal, de igual modo, também merecem provimento, eis que não houvera manifestação acerca do arbitramento de honorários a favor do Estado.

Ocorre que, o provimento dos aclaratórios da parte adversa torna impositiva a condenação à verba sucumbencial de forma recíproca, na medida em que parcialmente procedente o pleito exordial manejado, para o qual arbitro os honorários advocatícios na monta de 10% sobre o valor do proveito econômico,
com observância do escalonamento previsto nos incisos do
§ 3º

do art. 85, do CPC
em seus patamares mínimos,
e quanto às custas na
monta
de 70% para a parte autora, já que isento o ente estatal
.

S
endo assim,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para fixar a verba honorária em seu favor na monta de 10% sobre o proveito econômico obtido.

À luz do exposto
,
conheço
do
s
recurso
s
para dar-lhes provimento

e
julgar parcialmente procedente o pleito autoral mediante o reconhecimento da decadência
somente
em relação
os créditos anteriores a
07
/1
0
/2
005;
bem como
fixar a verba honorária em favor
das partes
na monta de 10% sobre o proveito econômico obtido,
cabendo à parte autora arcar com o pagamento
de 70%

atinente a
o valor
da
s custas
processuais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios opostos por
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA e

DAR-LHES PROVIMENTOS
para julgar parcialmente procedente o pleito autoral mediante o reconhecimento da decadência em relação os créditos anteriores a 07/10/2005.

Outrossim, CONHECER dos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR-LHES PROVIMENTO
para fixar a verba honorária em seu favor na monta de 10% sobre o proveito econômico obtido, cabendo à parte autora arcar com o pagamento de 70% atinente ao valor das custas processuais.